Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713137-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ADRIANA DE PAULA LYRA APELADO: CARLOS ALBERTO GUIMARAES JUNIOR, SHEILA DE DEUS SOUZA GUIMARAES DESPACHO Intimem-se os embargados Carlos Alberto Guimarães Junior e Sheila de Deus Souza Guimarães para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela apelante (ID 36737393), no prazo legal, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator